Tribunal: TJDFT
Processo: 0736870-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736870-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDA: TAMAR MARIA GALINDO ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO FIXADO PELO MAGISTRADO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OFICIAL E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo para a impugnação do bloqueio judicial é de cinco dias, nos termos do inciso I do § 3o do artigo 854, contudo, concedido o prazo de quinze dias pelo magistrado e observado o prazo pelo devedor, não se mostra razoável o reconhecimento da preclusão. 2. O inciso IV do artigo 833 do CPC estabelece a impenhorabilidade para os “proventos de aposentadoria” e não faz qualquer distinção entre os rendimentos de aposentadoria pública oficial ou de aposentadoria complementar. 3. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação. 4. Agravo conhecido e não provido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833 inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser possível a penhora, tendo em vista que não teria sido comprovado que os valores são devidos para a subsistência da ora recorrida; b) artigos 525, § 11, e 854 § 3o, inciso I, ambos do CPC, ao argumento de que deve ser desconstituída a impugnação apresentada; e c) artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 35462604). Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos EDUARDO LYCURGO LEITE NETO, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 36460221), bem como a fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 833 inciso IV, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “o caso em exame, a renda mensal da executada-agravada em agosto de 2021, correspondente aos proventos de aposentadoria da previdência privada e do INSS, totalizou R$ 6.201,67 (id. 30805311 das p. 47), ou seja, pouco superior ao salário mínimo necessário de R$ 5.583,90 no mesmo mês, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários próprios a uma pessoa idosa, indica a inviabilidade de penhora” (ID 33020655). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 525, § 11, e 854 § 3o, inciso I, ambos do CPC. Isso porque restou assentado no acórdão guerreado que “na decisão da origem de ID 30805311, pág. 1, foi concedido o prazo de quinze dias para que a executada se manifestasse sobre o bloqueio, o que foi observado pela parte devedora. Dessa forma, não se mostra razoável a pretensão recursal da parte agravante para que seja reconhecida a preclusão, uma vez que a parte agravada se manifestou no prazo estabelecido pelo Juízo da origem” (ID 33020655); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos patronos NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 31971060), bem como EDUARDO LYCURGO LEITE NETO, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 32839061). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027